Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. ESCRITURA PÚBLICA. FORÇA PROBANTE. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com declaração de bem particular, reconheceu a união estável entre as partes e declarou a natureza particular de imóvel adquirido na constância da convivência, por sub-rogação de bem oriundo de herança, afastando alegação de comunicabilidade e indeferindo produção de prova oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e ata notarial; (ii) estabelecer se o imóvel adquirido durante a união estável possui natureza comunicável ou se enquadra-se como bem particular por sub-rogação, diante de alegações de simulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando a controvérsia é eminentemente documental e os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa (arts. 355, I, e 370 do CPC).
4. A escritura pública possui fé pública e presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova robusta em sentido contrário, não sendo a prova testemunhal, isoladamente, apta a infirmar atos formalizados por instrumento público.
5. A controvérsia sobre a natureza do bem demanda análise de cadeia documental de aquisição, sendo desnecessária a dilação probatória quando ausente elemento mínimo que fragilize os documentos apresentados.
6. No regime da comunhão parcial de bens aplicável à união estável, não se comunicam os bens adquiridos por sub-rogação de patrimônio particular, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.
7. A prova documental demonstra encadeamento lógico e coerente de atos negociais que evidenciam a origem hereditária dos recursos utilizados na aquisição do imóvel, caracterizando a sub-rogação e afastando a comunicabilidade.
8. Compete à parte que alega simulação ou fraude comprovar tais fatos, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova concreta apta a desconstituir a validade dos negócios jurídicos formalizados.
9. A alegação de incapacidade financeira de terceiro não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade de escritura pública regularmente lavrada.
10. A anuência prévia da apelante aos atos negociais impugnados impede posterior comportamento contraditório, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.
11. A análise incidental de eventual simulação é juridicamente admissível, mas depende de lastro probatório mínimo, inexistente no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e suficientemente comprovada nos autos. 2. A escritura pública goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário. 3. O bem adquirido por sub-rogação de patrimônio particular, devidamente comprovada por cadeia documental, não se comunica no regime da comunhão parcial de bens. 4. A alegação de simulação exige prova concreta, não se admitindo sua caracterização por meras suposições. 5. A vedação ao comportamento contraditório impede a parte de impugnar ato jurídico ao qual previamente anuiu.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 236; CC, arts. 215, 1.659, I, 1.725; CPC, arts. 355, I, 370, 373, II, 85, §§ 2o e 11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.170.844/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão no 2091455, 0701478-06.2023.8.07.0008, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 25.02.2026; TJDFT, Acórdão no 1836846, 0717309-92.2022.8.07.0020, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 01.04.2024; TJDFT, Acórdão no 2036487, 0713312-32.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 21.08.2025.